Tribunal: TJDFT
Processo: 0750567-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750567-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZIO ROCHA JUNIOR AGRAVADO: LINDALVA MARCULINA DA SILVA DESPACHO Trata-se de petição da parte agravante (ID 70663820), a qual afirma que, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0731885-82, o presente recurso encontra-se prejudicado. Da análise dos recursos, todavia, verifica-se que a discussão naqueles autos versa sobre a prescindibilidade da prestação de caução tão-somente quanto à verba honorária executada nos autos principais, sob o fundamento de que a o crédito possui natureza alimentar. Nestes autos, no entanto, o agravante pretende a liberação do valor posteriormente depositado, a título de ressarcimento das despesas cartorárias decorrentes do registro da penhora, no valor de R$ 421,31, consoante comprovante de depósito judicial de ID 213302279, com fundamento no art. 521, III, do CPC. Desse modo, a questão discutida nos presentes autos é diversa da matéria analisada no citado Agravo de Instrumento n. 0731885-82, motivo pelo qual deve ser mantido o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora